Tribunal: TJES
Processo: 0000622-43.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000622-43.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON HENRIQUE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000622-43.2022.8.08.0056

APELANTE: ROBSON HENRIQUE DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140, ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE EXTORSÃO
PARA
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n° 96, do Superior Tribunal de Justiça: O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida. Precedentes STJ.

2. Não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, eis que, ainda que a cobrança fosse ilegítima, restou demonstrado o dolo do agente, mediante ameaça, de obter o indevido proveito econômico.

3. Não obstante o acusado tenha sido cientificado quanto ao deferimento de medidas protetivas em seu desfavor, o acusado se aproximou fisicamente da vítima e manteve contato com esta.

4. Revela-se escorreito e idôneo o sopesamento negativo do modulador das circunstâncias do crime, consubstanciado no fundamento de que o delito de extorsão foi praticado no local de trabalho da vítima, com acesso ao público (comércio) e valendo-se da relação conjugal que mantinha (e ainda mantém) com a vítima, devendo, pois, ser mantida.

5. Mostra-se acertada a desvaloração dos motivos, em relação ao crime previsto no art. 24-A,
caput
, da Lei n° 11.340/2006, arregimentada no sentimento de posse e obsessão que o réu nutria pela vítima, o que não justifica o descumprimento deliberado de decisão judicial e, por isso, desfavorece o réu.

6. Mantida pena definitiva superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não há como acolher o pleito de fixação de regime inicial aberto de cumprimento da pena, mantendo-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

7. Ponderados negativamente os moduladores das circunstâncias do crime e dos motivos, bem como mantida a condenação em regime inicial semiaberto, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

8. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000622-43.2022.8.08.0056

APELANTE: ROBSON HENRIQUE DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140, ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ROBSON HENRIQUE DE SOUSA
em face da r. Sentença (Id. 5196817, Vol. 02, pp. 341/361), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante como incurso nas práticas delitivas previstas no art. 158,
caput
, do Código Penal, e art. 24-a,
caput
, da Lei n° 11.340/2006, este por 04 (quatro) vezes, à pena total de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5196817, Vol. 02, pp. 03/05) que, no dia 22 de julho de 2022, em frente à Loja Mercadão Casa, centro do Município de Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado constrangeu a vítima THULIA TUROW DE SOUSA, mediante grave ameaça, para que lhe entregasse a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais e, ainda, para que lhe pagasse, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, desde o dia 24 de julho até o dia 05 de agosto de 2022, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas da Lei n° 11.340/06 à vítima.

Restou apurado que a vítima se relacionou com o acusado por aproximadamente 14 (catorze) anos, mas o relacionamento passou a ficar conflituoso nos últimos anos, em razão do elevado consumo de drogas por parte do acusado, que passou a se comportar de forma violenta. Nesse contexto, no dia 22 de julho do 2022, na parte da manhã, uma das filhas menores do casal telefonou para a vítima, informando-lhe de que o denunciado havia saído de casa com uma faca, dizendo que “naquele dia a Thulia perderia o emprego”. Diante disso, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, solicitando medidas de proteção. No mesmo dia, o denunciado compareceu ao local de trabalho da vítima, exigindo que Thulia lhe entregasse a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para ir a Vitória, afirmando que, caso a vítima não o atendesse, ela “iria ver o que iria acontecer”, além de tê-la ameaçado dizendo “você não sabe do que eu sou capaz se você não me der esse dinheiro”. Além disso, o denunciado também ameaçou a vítima afirmando que daria um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que lhe entregasse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois, do contrário, “destruiria a casa dela e da mãe”, sob alegação de que a vítima lhe devia tal valor a título de meação.

Consta, ainda, que o denunciado foi preso em flagrante pela extorsão praticada e, na Audiência de Custódia, ocorrida em 23/7/2022, foram deferidas as medidas de proteção solicitadas pela vítima. No entanto, Robson não respeitou a ordem judicial e, no dia seguinte, após ser posto em liberdade, ligou para a vítima, afirmando que ela deveria “se virar para buscá-lo no presídio em Aracruz”. Daquele dia em diante, o denunciado passou a fazer contato com a vítima todos os dias, por meio de ligações sem identificação, sempre pedindo para a vítima “retirar a queixa”. No último descumprimento, ocorrido em 05 de agosto de 2022, Robson compareceu novamente ao local de trabalho da vítima, solicitando falar com Thulia, declarando que, se ela não fosse encontrá-lo, iria adentrar à força no estoque da loja. Diante disso, a vítima acionou novamente a Polícia Militar, que foi até o local e prendeu o denunciado em flagrante delito, em razão do descumprimento da decisão judicial por meio da qual fora determinado o afastamento como medida protetiva em favor de Thulia.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos crimes de extorsão e descumprimento de medida protetiva, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório na tese de que os elementos de convicção contidos no caderno processual são frágeis a embasar o édito condenatório.

Ora, a
materialidade
restou sobejamente delineada e está comprovada nos autos, por meio do Boletim Unificado nº 48413332 (Id. 5196817, Vol. 01, pp. 255/259), Boletim Unificado nº 48534467 (Id. 5196817, Vol. 02, pp. 83/87), certidão de ciência do réu acerca das Medidas Protetivas de Urgência impostas em seu desfavor perante a vítima no procedimento de nº 0000623-28.2022.8.08.0056, bem como a prova oral.

Em relação à
autoria,
no âmbito inquisitorial (Id. 5196817, Vol. 01. pp. 10/12) a vítima declarou que o acusado exigiu o pagamento imediato da quantia de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, referente à meação da casa; que a casa pertence a sua mãe e foi cedida por ela para que morassem; que o acusado não tem parte em nada, mas disse que tem e quer o dinheiro.

Em Juízo (
link
da AIJ no Id. 7268086), a vítima declarou que o acusado estava muito transtornado pelo uso de drogas; que o acusado disse que iria no seu trabalho; que ficou com receio; que a cuidadora dos seus filhos lhe disse que o acusado havia saído de casa com uma faca e que era para a vítima tomar cuidado; que foi à Delegacia e pediu medidas protetivas; que, no mesmo dia, o acusado foi até a loja onde trabalha e, mediante grave ameaça, exigiu o pagamento de quantia
de imediato, da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, no prazo de 45 (quarenta e cinco), do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, referente à meação da casa.
Quanto ao descumprimento da medida protetiva, declarou que,

entre o dia em
o acusado
saiu da prisão pela primeira vez e a prisão em flagrante ocorrida em 05 de agosto de 2002, o
réu
tentou manter contato com ela em 02 (duas) ocasiões, além de ter voltado a residir na residência do casal
e
ter ido ao seu local de trabalho.

Por sua vez, na esfera inquisitorial (Id. 5196817, Vol. 02, pp. 47/49), o acusado declarou que foi intimado da medida protetiva e estava usando tornozeleira eletrônica; que confirma ter pedido dinheiro ao gerente de Thulia, mas nega ter dito que era Thulia quem iria pagá-lo; que pediu apenas R$ 60,00 para pagar advogado; que foi até o local de trabalho de Thulia somente para perguntar como estão os filhos do casal; que só foi até lá porque ela não atende as ligações telefônicas; que em nenhum momento se exaltou ou disse que iria até onde ela estava de qualquer jeito se ela não fosse falar com ele.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
link
da AIJ no Id. 7268086), o denunciado não confirmou as declarações prestadas na esfera policial, havendo dito que não se recorda de ter ameaçado a vítima; que acredita que a vítima chamou a Polícia porque queria que ele fosse preso para se tratar da dependência química; que não manteve contato com a vítima depois de formalmente intimado da medida protetiva; que não mandou mensagem para a vítima; que foi ao local de trabalho da vítima para que esta chamasse a Polícia, a fim de que ele fosse preso e, assim, se livrasse das drogas.

Destaque-se, ainda, que a testemunha Aureliano Lopes de Brito, gerente do estabelecimento comercial onde a vítima trabalha, presenciou os fatos, havendo relatado, tanto na esfera policial (Id. 5196817, Vol. 01. pp. 197/199) quanto judicial (
link
da AIJ no Id. 7268086) que o acusado compareceu ao “Mercadão Casa” e, em tom agressivo e bastante alterado, exigiu que a vítima lhe entregasse dinheiro para ir à Vitória/ES, além de ter exigido que lhe pagasse, depois de um determinado tempo, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à venda do imóvel em que o casal residia.

Registre-se, ainda, que, sabatinado em Juízo (link da AIJ no Id. 7268086), o Policial Militar João Carlos Moreira declarou que, quando da prisão de Robson, em 22 de julho de 2022, este se apresentava alterado e exigia de Thulia a entrega de dinheiro.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar
Leonardo Holanda Nascimento
declarou em Juízo (
link
da AIJ no Id. 7268086) que, no tocante, ao descumprimento da medida protetiva em dia 05 de agosto de 2022, a guarnição foi acionada em razão do acusado encontrar-se em frente ao local de trabalho da vítima, a procura desta, muito embora houvesse contra si decisão determinando seu afastamento físico da vítima. Declarou, ainda, que o acusado ficou nervoso ao saber que seria preso; que a vítima disse que estava com medo e que saiu de casa.

Diante de tal contexto, sobreleva salientar que o tipo penal inscrito no art. 158, do Código Penal, exige que a vantagem econômica obtida pelo agente seja considerada indevida.

Outrossim, a teor do posicionamento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça “
É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n° 96, do Superior Tribunal de Justiça: O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida.” (AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

No caso vertente, restou devidamente comprovado nos autos que, mediante grave ameaça, o acusado exigiu à vítima que lhe pagasse, de imediato, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser quitado em prazo determinado pelo denunciado, a título de suposta partilha de bens, sendo que o imóvel onde residiam pertencia à genitora da vítima, restando evidenciado, portanto, que o acusado visava obter vantagem econômica indevida.

Nesse quadrante, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, eis que, ainda que a cobrança fosse ilegítima, restou demonstrado o dolo do agente, mediante ameaça, de obter o indevido proveito econômico.

De igual modo, restou devidamente comprovada a autoria quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A,
caput
, da Lei n° 11.340/2006, porquanto, não obstante tenha sido cientificado da decisão por meio da qual fora determinado o seu afastamento da vítima e de manter contato com a referida, o acusado voltou a residir na residência do casal, ligou para a vítima e se dirigiu ao seu local de trabalho, havendo descumprido a medida protetiva em, pelo menos, 04 (quatro) oportunidades.

À vista de tais considerações, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e a autoria quanto ao crime de extorsão e de descumprimento de medida protetiva, não há falar em absolvição. Além disso, não comporta acolhimento o pleito de desclassificação do crime de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões, amoldando-se a conduta àquela prevista no art. 158, do Código Penal.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante.

No tocante ao
crime de extorsão
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, fora desvalorado o balizador das circunstâncias do crime, havendo sido fixada a reprimenda basal em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Revela-se escorreito e idôneo o sopesamento negativo do referido modulador, consubstanciado no fundamento de que o crime foi praticado no local de trabalho da vítima, com acesso ao público (comércio) e valendo-se da relação conjugal que mantinha (e ainda mantém) com a vítima, devendo, pois, ser mantida.

Na etapa intermediária, fora reconhecida a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso III, alínea f, do Código Penal, eis que o crime foi cometido contra mulher, durante o relacionamento amoroso mantido com a vítima, havendo o Juízo sentenciante, acertadamente, elevado a pena na fração paradigma de 1/6, tornando definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Em relação ao
crime de descumprimento de medidas protetiva
s, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante sopesou negativamente o balizador motivos, havendo fixado a reprimenda basal em 06 (seis) meses de detenção.

Nesse contexto, mostra-se acertada a desvaloração dos motivos, arregimentada no sentimento de posse e obsessão que o réu nutria pela vítima, o que não justifica o descumprimento deliberado de decisão judicial e, por isso, desfavorece o réu.

Na etapa intermediária, fora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do mesmo diploma legal, as quais foram compensadas.

Ante a ausência de causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas, a pena restou fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Outrossim, reconhecida a prática de crime continuado, visto que, considerando que o acusado incorreu na prática do mesmo delito por, pelo menos, 04 (quatro) vezes, a pena fora majorada na fração de 1/4 (um quarto), restando fixada definitivamente em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva.

Nesse aspecto, verifica-se que a fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que firmou a compreensão de que
“a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.” (AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Desta feita, reconhecido o concurso material de crimes e realizado o somatório das penas, resta mantida a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

Assim sendo, não há como acolher o pleito de fixação de regime inicial aberto de cumprimento da pena, mantendo-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Por fim, ponderados negativamente os moduladores das circunstâncias do crime e dos motivos, bem como mantida a condenação em regime inicial semiaberto, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)